Tribunal: TJBA
Processo: 8045397-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045397-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA AGRAVADO: NILDA SOUSA DA SILVA Advogado(s):MARCELLY DOS SANTOS BADARO LIMA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE DESASTRE AMBIENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS. COMPETÊNCIA FIXADA COM FUNDAMENTO NO ART. 17 DO CDC. QUALIFICAÇÃO DOS AUTORES COMO CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA VINCULANTE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE CIÊNCIA TARDIA INIDÔNEA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA DECISÃO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de interesse recursal, diante da existência de decisão definitiva proferida pelas Seções Cíveis Reunidas no Conflito de Competência nº 8016086-55.2024.8.05.0000, envolvendo a mesma ação indenizatória decorrente de desastre ambiental. No referido incidente, fixou-se a competência da Vara de Relações de Consumo de Salvador com base na qualificação dos autores como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. As Agravantes alegam ciência tardia da decisão como argumento para afastar seus efeitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida no conflito de competência projeta efeitos vinculantes sobre partes que não participaram diretamente do incidente; (ii) verificar se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento, diante da preclusão consumativa e do trânsito em julgado da decisão de competência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão proferida no conflito de competência possui eficácia vinculante e endoprocessual, alcançando todos os sujeitos do processo. 4. O fundamento adotado para fixação da competência – a qualificação dos autores como consumidores por equiparação, com base no art. 17 do CDC – foi apreciado e definido por órgão colegiado superior, não podendo ser rediscutido em sede de agravo de instrumento. 5. A alegação de ciência tardia da decisão não afasta seus efeitos, sendo inidônea para impedir a incidência da coisa julgada formal e da preclusão consumativa decorrentes do trânsito em julgado. 6. A tentativa de rediscutir a natureza da relação jurídica e a competência do juízo encontra óbice intransponível na autoridade da decisão anteriormente proferida pelas Seções Cíveis Reunidas. 7. Diante da coisa julgada e da ausência de utilidade na reforma da decisão, não há interesse recursal que justifique o processamento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que resolve conflito de competência possui eficácia vinculante e projeta efeitos sobre todos os sujeitos processuais. 2. A alegação de ciência tardia é inidônea para afastar os efeitos da decisão transitada em julgado. 3. A definição de competência por órgão colegiado superior opera preclusão consumativa e retira o interesse recursal de agravo de instrumento que busque rediscutir matéria já decidida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 955; CDC, art. 17. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n°. 8045397-57.2025.8.05.0000, em que são agravantes BRAVA ENERGIA S.A. e 3R BAHIA S.A. e agravados NILDA SOUSA DA SILVA E OUTROS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.